Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE NOVA PESQUISA PELO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. INDÍCIOS DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte agravante possui os requisitos autorizadores para a pesquisa pelo sistema SISBAJUD.
2. A reiteração da diligência almejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Assim, muito embora tenha transcorrido o lapso de quatro anos, não se observa dos autos demonstração, por parte do Agravante, quanto à modificação da condição econômica da parte agravada, nos moldes do Art. 798, II, c e 921, § 3o, do CPC.
4. O ônus quanto à diligência de busca por bens e créditos incumbe ao Agravante após o decurso de tempo de suspensão, não se coadunando com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis.
5. Recurso conhecido e não provido.